Tribunal: TJMT
Processo: 1024733-43.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024733-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024733-43.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO SUPERFICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

Despropositada a arguição de cerceamento de defesa quando a apelante nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar por meio das provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção sobre a controvérsia.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado é superficial, não contém a assinatura do profissional que o elaborou nem a data de sua confecção e tampouco a do evento danoso.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024733-43.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente, devendo a ré arcar com a restituição de R$8.247,87, com juros e correção monetária, ambos a partir do desembolso, bem como com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa uma vez que o juízo
a quo
não se manifestou sobre a produção de prova oral requerida, e sobretudo porque não houve pedido administrativo, o que inviabilizou até mesmo a reparação na via administrativa.

Aduz que a apelada não provou o nexo de causalidade entre o dano suportado e a falha na prestação de serviço, e questiona a higidez do laudo técnico apresentado, pois não contém qualquer especificação do registro do responsável pela sua emissão, é extremamente genérico e sucinto, além de ser documento unilateral.

Afirma que, por não ter sido notificada, não teve oportunidade de acompanhar ou fiscalizar a perícia administrativa.

Diz que, ademais, a apelada não comprovou o pagamento ao segurado.

Em caso de provimento do Recurso, pleiteia a devolução do montante relativo ao preparo.

Contrarrazões no ID n. 58406016.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024733-43.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita essa preliminar sob o argumento de que o juízo
a quo
não se manifestou sobre o seu pedido de produção de prova oral.

Na petição de ID n. 58406007, primeiro afirma que,
No tocante à especificação dos meios de provas, a requerida entende suficiente, para a demonstração que não houve oscilações na Unidade Consumidora na data declarada pela parte autora, o relatório de interrupção sem ocorrência e demais documentos em anexo
. Depois, no final, pleiteia a designação de audiência de instrução e julgamento, com o depoimento da apelada e de testemunhas a serem arroladas. Ou seja, esta última pretensão não está fundamentada, já que não foi exposta a justificativa para a realização dessas provas.

E sobre a perícia não teceu nenhuma consideração.

Quanto à ausência de pedido administrativo, o entendimento do STF é o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.
(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220). (Sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelada ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia naquela determinada data, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual requerimento administrativo prévio seria inócuo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$8.247,87, bem como às custas e honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos danos materiais ocorridos em equipamentos não descritos na inicial.

A apelante sustenta que o laudo apresentado nos autos é imprestável para demonstrar o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado.

De fato, referido
Laudo Técnico
contém apenas a informação de que a avaria no refrigerador decorreu de quedas de energia e oscilações na rede e que, por isso, deve ser substituído. Não contém a assinatura do profissional técnico responsável, nem a data e a hora do evento, tampouco o dia de sua confecção (ID n. 58405953), circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim pretendido.

Além disso, no Orçamento juntado estão elencados itens diversos daquele que está no laudo (ID n. 58405955), o que torna inconsistente o direito reclamado.

Assim, não demonstrado de forma contundente o nexo de causalidade, é indevido o ressarcimento postulado.

A devolução do valor do preparo em caso de provimento da Apelação não tem amparo na legislação.

Diante da alteração da sentença, impõe-se a inversão da sucumbência, e os honorários devem ser arbitrados com observância aos critérios elencados no artigo 85, §§2º e 8º do CPC.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso, com isso inverto os ônus sucumbenciais e fixo a verba honorária em R$3.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020